Tribunal: TJSP
Processo: 2020048-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Não padronizado
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESCITALOPRAM. DEPRESSÃO. 1- LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. Necessidade de preencher os requisitos exigidos pelo STF nos temas 6 e 1234, de repercussão geral. Relatório médico que não demonstra a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS, pois se baseia exclusivamente em relatos da paciente. Ausência de

Ementa:
AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESCITALOPRAM. DEPRESSÃO. 1- LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. Necessidade de preencher os requisitos exigidos pelo STF nos temas 6 e 1234, de repercussão geral. Relatório médico que não demonstra a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS, pois se baseia exclusivamente em relatos da paciente. Ausência de citação de ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática das evidências científicas ou meta-análise. Informação do NATJUS que cita meta-análises concluindo que o desempenho do escitalopram não diferiu das alternativas disponíveis no SUS (fluoxetina e sertralina) nos principais desfechos avaliados e que a sertralina é tão eficaz quanto o medicamento pleiteado e que os estudos não indicam diferenças em tolerabilidade entre escitalopram, fluoxetina e sertralina. Tema 106 do C. STJ que não foi invalidado pelo STF. Necessidade de comprovar a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS. Requisitos não cumpridos. Ausência de fumus boni iuris. Paciente que já faz uso do medicamento desde antes de abril de 2024, de modo que não se vislumbra risco de ineficácia de conceder eventual provimento somente ao final do processo. Ausência do periculum in mora. 2 GRATUIDADE DA JUSTIÇA. A autora é aposentada e aufere proventos líquidos no valor de R$ 895,00. Agravante não traz aos autos nenhuma comprovação de que a situação econômico-financeira da autora descaracteriza a alegada hipossuficiência. 3 -Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.